Tribunal: STF
Processo: HC 238079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR QUE EXECUTOU A 
EX-COMPANHEIRA COM TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2024, por Alex Sandro Ochsendorf e outros, em benefício de Wellington Aparecido da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.9.2022, concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 536.476/SP.



O caso



    2. O paciente, policial militar, foi condenado em primeira instância à pena de trinta anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado contra usa ex-companheira (incs. I, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal). Segundo a acusação, o paciente, "com manifesto ânimo homicida, utilizando-se de uma arma de fogo calibre 38, quatro polegadas, agindo por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), efetuou 03 (três) disparos contra a vítima [...], sua ex-cônjuge, provocando-lhe os ferimentos [...] que foram a causa efetiva e determinante de sua morte" (doc. 12). 



    3. A condenação foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao apelo da defesa apenas para reduzir a pena-base aplicada, tornando a condenação definitiva em vinte e um anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tribunal do Júri – Homicídio qualificado (Artigo 121, parágrafo 2º, Incisos I, qualificado consumado IV e VI, do Código Penal) – Recurso da Defesa – Preliminar: Nulidade interferência de terceiro que assistia o julgamento AFASTAMENTO – Prejuízo não demonstrado. Mérito: Decisão manifestamente contrária a prova nos autos – INADMISSIBILIDADE – Se a decisão do Júri estiver amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação razoável dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos populares. Redução da pena-base – PROVIMENTO – Circunstâncias judiciais favoráveis – redimensionamento da pena aplicada. Manutenção do regime inicial fechado. Preliminar afastada, e Recurso Parcialmente Provido” (doc. 12).



    4. Após o trânsito em julgado da condenação (em 24.6.2019), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 536.476/SP, afirmando ser o julgamento manifestamente contrário às provas dos autos e questionando a dosimetria da pena, especialmente o aumento da pena-base e o reconhecimento das qualificadoras. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 13.9.2022, concedeu parcialmente a ordem para efetuar nova redução na pena-base e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a nova reprimenda em dezessete anos e seis meses de reclusão. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. COMENTÁRIO DURANTE O JULGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Não há nulidade, por não haver demonstração de prejuízo, no fato de uma pessoa da plateia tecer comentário, em voz alta, sobre o depoimento de uma testemunha. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017). 3. Existindo duas versões nos autos, ambas apoiadas em elementos probatórios idôneos, e acolhendo o Conselho de Sentença uma delas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. A pena deve ser reduzida, haja vista a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as consequências do crime. 5. Havendo o concurso de duas agravantes e da atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder ao aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, na fração de 1/6. 6. Habeas corpus parcialmente concedido”  (doc. 4, fls. 123-125).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na pretensão de se afastarem as qualificadoras, que não teriam base no acervo probatório da ação penal, além da nulidade da condenação por suposta “quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença, diante da interferência de pessoa na plateia”.



    Sustentam que, “durante o depoimento da testemunha de defesa Marcelo, indivíduo não identificado da plateia gritou xingando-o de “machista”, enquanto a referida testemunha prestava seu depoimento. Ocorre que, não cabe censurar a testemunha, de modo a interferir na linha de raciocínio, tampouco externar posição em favor de uma das partes no Tribunal do Júri, haja vista o poder de interferência na própria decisão do Conselho de Sentença”. 



    Quanto à exclusão das qualificadoras, argumentam que “o inconformismo com o término do relacionamento não se enquadra em um contexto capaz de despertar especial repúdio, e, por isso, não tem condão de, por si só, fazer incidir a qualificadora de motivo torpe, sobretudo, quando se tem notícia nos autos que estaria preenchido pelo sentimento de ciúme”. Sobre a qualificadora da “surpresa”, consigna que, “no caso, as duas testemunhas presenciais informaram que a vítima havia comentado que o réu também estava na choperia e para uma delas, a vítima disse que teria sofrido ameaças de morte. Ainda, o réu procurou a vítima na tentativa de se reconciliarem, mas foi recebido com insultos, motivo esse que fez o réu interromper a conversa, já que a vítima havia ingerido bebida alcóolica e estava alterada. Para as testemunhas presencias, a vítima ainda falou que o casal discutiu, conforme relataram. Além disso, a vítima provocou o réu ao dançar com outra pessoa olhando para ele. Portanto, não há que se falar que a vítima foi surpreendida ou enganada pela situação”. 



    Alegam que “a qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa vítima não deve ser mantida[, pois] não é admissível se intuir qual a forma que o Paciente teria, supostamente, agido, meramente, para se abarcar a incriminação de tal qualificadora”. Quanto ao feminicídio, assevera que, “conforme se depreende dos autos, a vítima não foi morta por razões de gênero, e sim por ato impulsivo movido pelo ciúme”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, 
realizando-se um novo júri”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, em 24.6.2019, quase cinco anos antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    8. Há, ainda, outros óbices processuais a impedir o prosseguimento desta impetração.



    Este Supremo Tribunal assentou ser “inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJe 22.5.2014).



    9. Na espécie, não se discute a dosimetria da pena em relação ao quantum de aumento em razão de cada qualificadora relacionada ou a fase da dosimetria em que foram consideradas (se para tipificar a conduta como delito qualificado; se na primeira fase, como circunstância judicial; ou na terceira fase, como agravante). 



    Questiona-se, nesta impetração, a ocorrência ou não das qualificadoras narradas na denúncia segundo as provas dos autos, sendo que as instâncias antecedentes, com base no vasto acervo probatório da ação penal, foram uníssonas em reconhecer a ocorrência do “motivo torpe”, do “recurso que dificultou a defesa da vítima” e do “feminicídio”. Tem-se do acórdão do Tribunal de origem:



    “WELLINGTON APARECIDO agiu por motivo torpe, uma vez que matou Josiane Cristina Calistro em razão de não aceitar o fim do relacionamento do casal. Também agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esperou que ela saísse da choperia para pegá-la de surpresa, parando ao lado do carro que a vítima dirigia e efetuando 03 (três) disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa. Por fim, WELLINGTON APARECIDO praticou o crime de homicídio contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, pois envolveu violência doméstica e familiar, visto que havia relação íntima de afeto, na qual WELLINGTON tinha convivido com Josiane Cristina, sua ex-cônjuge“ (fl. 7. doc. 12).



    Extrai-se da sentença condenatória:



    “(...)



    No dia 14 de junho de 2016, foi distribuída perante o juízo da 1ª Vara Criminal local a medida cautelar de urgência nº 4119-85.2016, por meio da qual a autoridade policial com atuação junto à Delegacia de Defesa da Mulher representou contra o ora réu em razão de a vítima Josiane ter narrado haver sido agredida por ele (fls. 06/07 daqueles autos), além de sua mãe Rosalina ter narrado que havia usado uma cadeira para afastar o réu de Josiane (fls. 08/09 naqueles autos). 



    Naquele mesmo dia, o representante do Ministério Público se manifestou pelo deferimento das medidas (fls. 12/13) e o juízo da 1ª Vara Criminal deferiu as medidas de proteção em benefício de ambas, tendo sido determinado ao ora réu que se afastasse da residência comum do casal ou que não retornasse à residência comum, que não se aproximasse de Josiane e de Rosalina e que não mantivesse contato com nenhuma delas por nenhum meio de comunicação. Também constou dessa determinação a suspensão do porte de arma de fogo pelo ora réu, tendo as suas armas de fogo sido recolhidas pela então Comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior (fls. 15/16 e 17 daqueles autos). 



    Na sequência dos dias, o defensor constituído pelo réu, que não se trata do defensor ora em plenário, compareceu em juízo e solicitou a ouvida de seu cliente, que estaria em situação de risco por estar sem a posse das armas de fogo e que, por se tratar de policial militar com longa atuação na cidade, poderia se tornar vulnerável em caso de algum possível ataque (fl. 32 daqueles autos). 



    Designada audiência, o réu foi ouvido pelo juízo da 1ª Vara Criminal na presença do representante do Ministério Público e de seu defensor, conforme consta da mídia que foi juntada àqueles autos 
(fl. 34). Naquela oportunidade, também como consta da mídia, o réu foi advertido de forma enérgica e reiterada pelo juízo da 1ª Vara Criminal a respeito das possíveis consequências daquela situação e se declarou totalmente consciente da gravidade dos fatos. 



    Depois da audiência, o representante do Ministério Público se manifestou pela devolução das armas de fogo ao réu (fl. 35) e o juízo de direito da 1ª Vara Criminal local autorizou a então Comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior a lhe devolvê-las. Tais fatos, que constam dos autos da Medida Cautelar nº 4119-85 dizem respeito à personalidade do réu e à sua conduta social. 



    Infelizmente, a morte da vítima foi o resultado de um longo relacionamento com muitas idas e vindas e com muitas cenas tristes, que deveriam ter servido de obstáculo à conduta agressiva do réu, mas que não foram suficientes a evitar-lhe o último gesto, ora em análise nesta sessão de julgamento. Esse o contexto da personalidade do réu e de sua conduta social especificamente em relação à vítima Josiane, que é o que importa na prolação desta sentença. 



    E o réu exerceu essa função de policial militar. E o fato de tê-la exercido não pode ser desconsiderada, mas, ao contrário, torna a sua conduta ainda mais grave. Tendo sido professor na Academia da Polícia Militar ou junto ao 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior como referido pela defesa em debates, ainda mais grave a sua conduta, mesmo e mais especialmente porque praticada na esfera de sua vida particular. 



    O réu não tinha a posse das armas de fogo como civil, mas sim como policial militar, e as armas de fogo lhe foram devolvidas exclusivamente sob tal fundamento, em razão de sua alegação de que precisava da armas de fogo porque ficaria vulnerável em uma situação de ataque. 



    Nenhuma explosão de temperamento de Josiane causou a morte do réu. Mas a explosão de temperamento do réu causou a morte de Josiane. (…)



    Vale menção ao relato da testemunha presencial Cleverson. Inquirido pela defesa, a testemunha respondeu que na noite dos fatos a vítima ingeriu bebida alcoólica e dançou músicas sertanejas. Por sua vez, o réu disse que estava separado da vítima havia aproximadamente um mês. A vítima era uma mulher livre, não estava em relacionamento com o réu, podia ingerir bebidas alcoólicas se assim o quisesse, assim como podia dançar as músicas que quisesse dançar. 



    Por sua vez, uma testemunha de defesa narrou, mediante pergunta do Dr. Defensor, que em determinado encontro de motociclistas a vítima estava andando de motocicleta e usava roupas um pouco justas. Disse que o réu foi conversar com ela, reclamando da roupa que ela vestia e do comportamento que apresentava, e que a vítima então jogou no rosto do réu o líquido que havia dentro do copo que portava, não sabendo se era água ou cerveja. Inquirido pelo representante do Ministério Público, a mesma testemunha respondeu que permite que a sua esposa use roupas justas dentro de casa, mas que em razão de sua criação não permite que ela use roupas justas fora de casa. 



    A situação poderia ser classificada de surreal, mas não é. 
Trata-se do reflexo da sociedade. A vítima Josiane morreu exatamente porque era mulher. (…)



    Em uma época em que tanto se discute sobre a igualdade dos gêneros, causa repulsa e espanto que se possa matar uma mulher por ser mulher, por se tratar de uma pessoa livre e por se comportar dessa forma, não se sentindo presa ao relacionamento que havia acabado e que já não a movia” (fls. 12-14, doc. 12).



    11. Não se comprova ilegalidade na fundamentação adotada para o acolhimento das qualificadoras do delito pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, que consignou:



    “(...)



    No caso, concluiu-se que haveria provas suficientes de que o paciente teria ceifado a vida de sua ex-companheira, por motivo torpe, por não aceitar o fim do relacionamento, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que a abordou de surpresa, e, por fim, por ter cometido o crime em razão da condição de a vítima ser do sexo feminino. 



    Ademais, tendo o Tribunal a quo decidido a partir do exame das provas produzidas, a desconstituição das conclusões alcançadas no julgamento do recurso de apelação reclamaria aprofundado reexame do acervo probatório, o que não se revela permitido nesta via” (fl. 9, 
doc. 12).



    Os julgados impugnados não se afastam da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO POSSESSIVO DO AUTOR COM RELAÇÃO À VÍTIMA. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” 
(HC 207.726, de minha relatoria, DJe 26.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 210.467, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.3.2022). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICOPENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC n. 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE PENA. 1. AUTORIDADE COATORA QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. (...) 1. As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Precedentes. 2. Na fixação da pena-base se adotou fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada. 3. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena, devendo a sentença condenatória ser lida em sua integralidade. (...) 5. Ordem denegada” (HC n. 120.252, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014). 



    12. No convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado nos elementos especificados pelas instâncias ordinárias e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada e as qualificadoras aplicadas, sem se demonstrar ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar sua supressão na decisão condenatória.



    13. Para acolher-se a alegação da defesa de que o reconhecimento daquelas qualificadoras não teriam base nas provas dos autos, seria necessário o reexame de todo o acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    14. Sobre a alegação de nulidade do julgamento por ter havido interferência de público durante o depoimento prestado por uma testemunha da defesa, a defesa não demonstrou como essa conduta isolada poderia ter interferido no ânimo e na parcialidade dos jurados, não sendo crível que uma manifestação isolada e pontual de estudante da plateia (chamar o réu de “machista”) pudesse interferir na lisura do julgamento de homicídio qualificado nas circunstâncias como aquelas apresentadas no caso. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC n. 132.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.6.2017).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 e fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora